Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no patamar determinado.
3. O pagamento de alimentos em percentuais distintos não implica violação ao princípio da isonomia entre os filhos, insculpido no art. 227, §6o, da Constituição Federal, notadamente porque cada um deles possui condições e necessidades singulares.
4. Apelação conhecida e não provida.